Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Impõe-se a manutenção da decisão que defere a tutela de urgência quando se vislumbra a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.